Tribunal: TJSP
Processo: 2075055-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – tutela de urgência – indeferimento – ação possessória – pedido de reintegração liminar – não realização e audiência de justificação – necessidade – precedentes – decisão anulada de ofício para determinar a realização de audiência e posterior reapreciação do pedido liminar – recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075055-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante ELIANA ALVES
FREIRE, é agravado SANDRO ROGÉRIO FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075055-25.2020.8.26.0000 -Voto no 1770 - smc
2
VOTO No: 17470
COMARCA: Jaú 2a Vara Cível
AGTE. : Eliana Alves Freire (Justiça Gratuita)
AGDO. : Sandro Rogério Fonseca
AGRAVO DE INSTRUMENTO tutela de urgência – indeferimento ação
possessória pedido de reintegração liminar não realização e audiência
de justificação – necessidade precedentes decisão anulada de ofício
para determinar a realização de audiência e posterior reapreciação do
pedido liminar recurso não conhecido, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075055-25.2020.8.26.0000 -Voto no 1770 - smc
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 17 (originais), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da
Comarca de Jaú, Dr. Waldemar Nicolau Filho, que nos autos da ação possessória
movida pela agravante contra o agravado, indeferiu a tutela de urgência, nos
termos seguintes:
“Vistos.
1) Concedo a gratuidade judiciária à autora. Anote-se.
2) Indefiro a liminar pretendida; com efeito, embora as partes tenham
ajustado que o direito de uso do imóvel seria da autora (cf. fls. 10), houve
posterior reconciliação e autora e requerido voltaram a residir no imóvel
em questão por longo período, de modo que outros ajustes podem ter
ocorrido, sendo de bom alvitre a instauração do contraditório para segura
decisão.
3) Cite-se o requerido com as advertências legais.
Cópia desta decisão servirá como mandado.
Int.”
Busca a agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que as partes se casaram em 1996 e se separaram
em 2001, reconciliando-se e residindo no mesmo local até a nova separação em
2018, momento em que teve que sair do local.
Afirma que é coproprietária do imóvel e que o acordo firmado na
separação garantia a ela o direito de uso.
Pede a liminar de reintegração de posse como medida de
urgência.
A decisão de fls. 17 indeferiu a tutela de urgência, nos termos já
copiados.
Insurge-se a agravante contra essa decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075055-25.2020.8.26.0000 -Voto no 1770 - smc
4
Em suas razões, a agravante reitera que o acordo firmado com o
agravado é claro no sentido de que ela teria o direito de uso do bem.
Afirma que o mandado para averbação da sentença de
separação foi expedido apenas em 2019 e que o juiz do feito não questionou a
parte sobre novos ajustes.
Requer a reforma.
É a síntese do necessário.
Respeitado o entendimento do i. magistrado a decisão recorrida
deve ser anulada de ofício.
No caso em tela, aplicável o disposto no art. 562 do CPC:
“Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir
o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de
reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique
previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer a audiência que
for designada”
É fato que a realização de justificação, por si só, não garante à
agravante a concessão da medida liminar tal como pleiteada.
Entretanto, havendo expressa previsão legal de audiência de
justificação que, em tese, concede à autora a possibilidade de ampliar a produção
inicial de provas do esbulho, necessária a garantia do procedimento específico,
isto é, a realização de audiência de justificação.
Denota-se nos autos que i. magistrado indeferiu o pedido liminar
por entender ser necessário o contraditório.
Todavia, infere-se que a norma legal não confere, na apreciação
da liminar, qualquer discricionariedade para dispensar a realização de audiência
de justificação, na hipótese de insuficiência de provas para sua concessão initio
litis.
Destarte, em se tratando de norma cogente, observa-se a
necessidade de ser designada audiência de justificação antes de ser indeferido o
pedido da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075055-25.2020.8.26.0000 -Voto no 1770 - smc
5
Com efeito, é o posicionamento do STJ entendendo ser
necessária a designação de audiência de justificação prévia antes de ser
indeferida a expedição de mandado liminar de reintegração de posse.
In verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMINAR
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUDIÊNCIA
DE
JUSTIFICAÇÃO
PRÉVIA.
NECESSIDADE
DE
REALIZAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. 1. "Se a petição
inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado
liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art.
928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia
com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas
alegações" (REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2009). 2. Agravo regimental a
que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 38.991/MT, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 26/08/2014)
No mesmo sentido, o entendimento deste tribunal:
“POSSESSÓRIA Ação de reintegração de posse Insurgência contra
decisão que indeferiu o pedido liminar e deixou de determinar a
designação de audiência de justificação Aplicação do disposto no art.
562, caput, segunda parte, do CPC - Necessidade de realização de
audiência de justificação prévia Reforma da decisão RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2018343-83.2018.8.26.0000; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Iguape - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/02/2018; Data de Registro: 28/02/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO POSSESSÓRIA INDEFERIMENTO DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA
PARA
MANUTENÇÃO
DO
DIREITO
DE
UTILIZAÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM NULIDADE DA DECISÃO.
FUNDAMENTAÇÃO AMPARADA EM PREMISSA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA
DE ADSTRIÇÃO COM A CAUSA DE PEDIR FORMULADA PELO
AGRAVANTE
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
QUE
POSSIBILITEM O DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DO PEDIDO
PRETENDIDO PELO AGRAVANTE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Em se tratando de análise de pedido de tutela de urgência em
demanda possessória, deve ser aplicada a segunda parte do art. 562, do
novo Código de Processo Civil, a fim de que seja realizada audiência de
justificação prévia para sustentar o deferimento ou indeferimento da
proteção possessória pretendida em caráter de urgência. DECISÃO
ANULADA DE OFÍCIO COM DETERMINAÇÃO RECURSO PREJUDICADO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2004762-98.2018.8.26.0000; Relator (a):
Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075055-25.2020.8.26.0000 -Voto no 1770 - smc
6
São Manuel - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 27/03/2018; Data de
Registro: 27/03/2018);

“Agravo de instrumento Ação de interdito proibitório Indeferimento da
liminar sem a designação de audiência de justificação prévia Necessidade
de aplicação do art. 562, segunda parte, do Código de Processo Civil
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça Recurso provido, em parte,
com
determinação.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2006107-02.2018.8.26.0000; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/03/2018; Data de Registro: 22/03/2018).
“Agravo de Instrumento Ação de reintegração de posse Indeferimento da
medida liminar por ausência de prova do esbulho Inadmissibilidade
Hipótese em que inexiste nos autos elementos que pudessem de plano
inviabilizar a concessão da liminar Decisão revogada Determinação da
realização da audiência de justificação prévia Inteligência dos artigos 927
e 928 do CPC Agravo de instrumento parcialmente provido para esse fim.”
(TJSP Agravo de Instrumento: 2140574-54.2014.8.26.0000, Rel. Des. Jacob
Valente, Data de Julgamento: 08/10/2014, 12a Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 09/10/2014).
No caso em tela, tendo em vista que o juiz de direito indeferiu o
pedido sem designar a audiência de justificação, de rigor a anulação de ofício a r.
decisão para que seja reapreciado o pedido de liminar deduzido na inicial, após a
realização da audiência de justificação, restando prejudicado o recurso.
Ante o exposto, anula-se de ofício a r. decisão recorrida para
determinar a realização de audiência de justificação prévia e posterior
reapreciação do pedido liminar e, por consequência, NÃO SE CONHECE do
recurso, com determinação.
ACHILE ALESINA
Relator